Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703125-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Em análise dos autos, observo que o agravante não pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tampouco outra pretensão de natureza liminar. Intime-se, pois, o agravado, na forma do art. 1.019, Inc. II, do CPC, para apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora